Tribunal: TJMT
Processo: 1034210-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034210-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO CIMADON - CPF: 506.354.689-72 (EMBARGANTE), OLAVO CIMADOM - CPF: 506.354.769-91 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (EMBARGADO), ABRAAO LINCOLN CARPES BAUERMEISTER - CPF: 311.943.031-53 (EMBARGADO), IZABEL ZANZARINI CIMADOM - CPF: 707.778.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON VENILDO GARDIN - CPF: 310.478.820-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO CIMADON - CPF: 506.354.689-72 (EMBARGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), OLAVO CIMADOM - CPF: 506.354.769-91 (EMBARGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (EMBARGANTE), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), ABRAAO LINCOLN CARPES BAUERMEISTER - CPF: 311.943.031-53 (EMBARGANTE), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

SEGUNDO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDI
SCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Segundos
E
mbargos de declaração opostos contra acórdão
que
r
ejeitou
os primeiros
Aclaratórios
.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Segundos E
mbargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
rejeitou os primeiros
aclaratórios
anteriormente opostos pelos
ora Embargados
.

O Embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve fixação de honorários advocatícios recursais em favor de sua advogada, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão que julgou o Agravo de Instrumento foi
disponibilizado no
DJEn
de 20.11.2025, e apenas os ora embargados opuseram
Aclaratórios
, os
quai
s foram rejeitados.

A matéria analisada naquele aresto limitou-se à verificação da arguição de omissão quanto
às alegações sobre função social da propriedade e eficiência processual da penhora sobre a integralidade do bem,
a divisibilidade
do imóvel, bem como, quanto à quebra da cadeia dominial.

Portanto, nada falou sobre a fixação de honorários. E somente agora, o embargante alega suposta omissão quanto à ausência de majoração nos termos do art.
85,§
11 do CPC.

Contudo,
Nos
termos da consolidada jurisprudência desta Corte Superior, os
segundos

embargos
de
declaração
estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros
aclaratórios
, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da
preclusão
consumativa (
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
n. 1.230.609/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
DJe
26/10/2016.) (
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.714.650/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Em todo caso, ainda que superado tal óbice, o
art. 85, § 11, do CPC estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a majoração de honorários em sede recursal pressupõe a prévia fixação de honorários em primeiro grau. Trata-se de majoração, e não de fixação originária de honorários.

No caso em análise, a decisão agravada (proferida em primeiro grau) não fixou honorários advocatícios, pois se trata de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora, e não de sentença que põe fim ao processo.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026